Tribunal: TRF3
Processo: 5000612-64.2016.4.03.6144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
144/575)

5000612-64.2016.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000612-64.2016.4.03.6144

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. SALÁRIO-MATERNIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que, em juízo de retratação, declarou a inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de salário-maternidade. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre a mesma verba.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da incidência de contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

Verificada a omissão apontada, pois o pedido da impetrante abrange não apenas as contribuições previdenciárias patronais, mas também as contribuições destinadas a terceiros.

As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e as contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, submetendo-se às mesmas regras e limites constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à incidência de contribuições destinadas a terceiros quando o pedido da parte abrange toda a carga contributiva incidente sobre a folha de salários. 2. As contribuições destinadas a terceiros e ao GIIL-RAT possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se submetem às mesmas limitações constitucionais.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000612-64.2016.4.03.6144

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, BILLY DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante, em face do acórdão que em juízo de retratação declarou a inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos à título de salário maternidade.

A recorrente opôs embargos declaratórios alegando omissão quanto às contribuições de terceiros sobre o salário maternidade.

A União apresentou resposta ao recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

Merece acolhida a alegação da recorrente.

De fato, o pedido engloba não apenas as contribuições previdenciárias, mas também as contribuições de terceiros.

Ressalto que as contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e a terceiros, possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se sujeitam às mesmas regras e limites constitucionais desta.

Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para sanar a omissão apontada e emprestar-lhe efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos à título de salário maternidade.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. SALÁRIO-MATERNIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que, em juízo de retratação, declarou a inexigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de salário-maternidade. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre a mesma verba.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da incidência de contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

Verificada a omissão apontada, pois o pedido da impetrante abrange não apenas as contribuições previdenciárias patronais, mas também as contribuições destinadas a terceiros.

As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e as contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, submetendo-se às mesmas regras e limites constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos a título de salário-maternidade.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à incidência de contribuições destinadas a terceiros quando o pedido da parte abrange toda a carga contributiva incidente sobre a folha de salários. 2. As contribuições destinadas a terceiros e ao GIIL-RAT possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se submetem às mesmas limitações constitucionais.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e emprestar-lhe efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos à título de salário maternidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão